Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023163-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE VILMAR DA LUZ - CPF: 926.525.810-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO PARA MITIGAR FRAUDE ANTERIOR. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de nulidade contratual c/c indenização por danos morais proposta por José Vilmar da Luz, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 177835456, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de contrato bancário assumido pelo próprio autor, sob a alegação de que foi compelido a contratá-lo em razão de fraude anterior.

III. Razões de decidir

3. O autor reconhece expressamente a validade formal do contrato impugnado, admitindo sua contratação como medida de contenção de prejuízos decorrentes de estelionato prévio.

4. Inexistindo elementos mínimos de prova quanto a vício de consentimento, coação ou dolo por parte da instituição financeira agravante, não se caracteriza a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

5. O perigo de dano, por sua vez, inverte-se em desfavor do agravante, uma vez que a suspensão da cobrança de dívida regularmente constituída interfere na recuperação de crédito e na autonomia contratual da instituição bancária.

6. O deferimento de medidas liminares deve ser manejado com cautela, sobretudo quando ausente demonstração de ilicitude no contrato objeto da demanda e quando o suposto vício decorre de relação jurídica distinta, não imputada à agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a probabilidade do direito apta à concessão de tutela de urgência quando o próprio autor reconhece a contratação do empréstimo bancário, ainda que sob alegação de que o fez para mitigar prejuízos decorrentes de fraude anterior, não imputada à instituição financeira.

2. O periculum in mora inverte-se quando a manutenção da tutela de urgência importa na paralisação indevida da cobrança de obrigação contratual regularmente assumida pelo consumidor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023163-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

JOSÉ VILMAR DA LUZ

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSE VILMAR DA LUZ, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 177835456, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Sustenta o agravante que o contrato foi firmado regularmente e que o próprio autor reconhece a contratação, alegando apenas ter sido compelido a tanto em razão de fraude anterior.

Assevera ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo.

Preparo recolhido Id. 299810870.

Liminar deferida para suspender
para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária, restabelecendo a exigibilidade das parcelas do contrato de empréstimo no 177835456, até ulterior deliberação deste Relator ou julgamento definitivo do presente instrumental pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento - Id. 312607874.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a este Tribunal versa sobre a legitimidade da decisão que deferiu a suspensão da cobrança de empréstimo bancário, a pedido do autor, sob o fundamento de que teria sido vítima de fraude.

Consoante se depreende da petição inicial e da própria manifestação da parte recorrida, houve o reconhecimento expresso da contratação do empréstimo pessoal discutido (contrato no 177835456), o qual teria sido celebrado como forma de mitigar prejuízos causados por estelionato anterior.

Não obstante o drama pessoal vivenciado pelo recorrido, é imperioso destacar que o objeto da ação versa sobre obrigação contratual validamente constituída, cuja existência e regularidade formal não foram negadas. Ao contrário, admite-se expressamente sua efetivação.

Assim, à míngua de qualquer prova minimamente robusta de vício de consentimento, coação, dolo ou defeito na manifestação de vontade, não se vislumbra probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) apta a justificar a concessão de tutela de urgência suspensiva da cobrança do débito.

Ressaltando, o autor CONFIRMA que fez o empréstimo, entretanto, para cobrir o cheque especial anteriormente realizado por meio fraudulento.

No ponto, assiste razão ao agravante ao aduzir que o periculum in mora inverso – decorrente da interrupção de fluxo de crédito ordinário de operação legítima – impõe cautela no manejo de medidas antecipatórias. A mera invocação de fraude anterior, praticada por terceiro, não autoriza, por si só, a desconstituição liminar de contrato validamente celebrado entre as partes litigantes.

Não se ignora a jurisprudência protetiva do consumidor em casos de fraude bancária. Contudo, no presente caso, não se discute DIRETAMENTE a fraude, mas sim o CONTRATO que o próprio autor assumiu de forma deliberada, em momento posterior ao evento fraudulento, o qual sequer envolveu a instituição financeira ora agravante.

Portanto, ausente prova contrária de vício de consentimento ou fraude, milita em favor da parte agravante a presunção de validade dos atos jurídicos celebrados, conforme o artigo 113 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.
(N.U 1000917-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.
De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.
(N.U 1002446-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) – Destaquei.

Ademais, o
periculum in mora
inverte-se no presente caso, uma vez que a manutenção da tutela antecipada poderá inviabilizar a adoção de medidas legítimas de cobrança, notadamente a negativação decorrente de dívida não elidida, caracterizando interferência indevida na autonomia contratual e na recuperação do crédito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para o fim de
reformar a decisão agravada
,
revogando a tutela antecipada
que suspendeu os descontos relativos ao contrato
de empréstimo no 177835456.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025